Tribunal: TJES
Processo: 5010188-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010188-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ANTONIO JULIO MARTINS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DO SERVIÇO “FACILIDADE SMS”. VENDA CASADA ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010188-72.2023.8.08.0030

Recorrente: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Recorrido: ANTONIO JULIO MARTINS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9721128).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrido aderiu e utilizou o cartão de crédito;
b)
que há expressa previsão contratual de cobrança do serviço “facilidade SMS”;
c)
que o serviço contratado foi devidamente prestado;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a regular contratação do serviço “facilidade SMS”, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o recorrido/consumidor teve a liberdade de contratação do indigitado serviço, pois
“[...] restou claro que o serviço cobrado pela parte requerida foi embutido no contrato assinado pelo autor, o que demonstra que o serviço de mensagens foi imposto, uma vez que se trata de contrato de adesão e que a intenção do autor era contratar o cartão e não o serviço denominado “facilidade SMS", configurando assim hipótese de "venda casada", prevista no art.39, inciso I do CDC, colocando o consumidor em grande desvantagem perante a requerida”
(
sic
– ID 9721097, negritei).

Desse modo, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a ilegalidade da contratação, determinando a suspensão em definitivo dos descontos.

Quanto aos alegados prejuízos imateriais, entendo que o abalo moral suportado encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte recorrente em não promover, extrajudicialmente, o cancelamento/suspensão dos descontos do serviço não contratado pelo recorrido (que procurou o PROCON municipal inclusive, sem lograr êxito), necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETUADA PELO AUTOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. [...]

-
Imputação indevida de dívida em nome da parte autora, causando abalos de ordem financeira e emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Configuração do dano moral
in re ipsa
, que se justifica ainda pelo evidente desvio produtivo imposto à demandante, ante a negativa do réu de solucionar o defeito no serviço pela via administrativa.
Precedentes.

- Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado. Manutenção.

DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJRJ, 0809499-74.2022.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 11/03/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)